Tribunal: TCU
Processo: 015.655/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João David Garcia (peça 79) contra o Acórdão 12281/2020-TCU-2a Câmara, de 3/11/2020, Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reconsideração interposto por João David Garcia contra o Acórdão 12281/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.